Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700066-64.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: REAL FREIOS, PECAS PARA VEICULOS, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME AGRAVADO: ROTA FEDERAL VIAGENS E TURISMO EIRELI DESPACHO À agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação da agravada (id. 33662178). Brasília - DF, 23 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora